Tribunal: STF
Processo: ARE 739466
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inexistência de omissão no acórdão questionado. Pretendido rejulgamento da causa. Impossibilidade na via dos embargos. Precedentes. Rejeição dos embargos. 



    1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF, art. 337) está configurada no caso dos autos. 



    2. Os embargos de declaração não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, segundo a jurisprudência da Corte. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.